Tribunal: STF
Processo: AI 592864
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação de Anulação de Protesto.
Produção de prova. Matéria infraconstitucional. Alegação de ofensa
aos arts. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.